Tribunal: TJBA
Processo: 8003652-29.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003652-29.2024.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO MATOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FUNCIONAL E ESTÁVEL NO NÚCLEO OPERACIONAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DAS DROGAS. PRECEDENTS DO STF E STJ. CÁLCULO DA PENA BASE. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME FECHADO. MODIFICAÇÃO. MULTA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Fábio Matos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 800 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), e o absolveu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da mesma lei). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e individualização da conduta; subsidiariamente, requer a redução da pena-base, modificação do regime para o aberto, exclusão da multa e o direito de apelar em liberdade. O Ministério Público requer a condenação pelo tráfico e a majoração da pena-base para os dois crimes. 2. Consta na denúncia que “A Policia Civil de Saubara, em 03/12/2019, instaurou o IP n° 076/2019, que embasa a presente denúncia, com o objetivo específico de investigar a continuidade das atividades de tráfico de drogas pela facção criminosa KATIARA, responsáveis por diversos outros crimes, a exemplo de homicídios com porte ilegal de arma de fogo, que tinham especial atuação no distrito de Bom Jesus dos Pobres, Município de Saubara-BA, mas que também com agia no Distrito de São Roque, em Maragogipe-BA, no período abarcado pela referida investigação, compreendido entre os meses de dezembro de 2019 a julho de 2020. Após interceptações telefônicas deferidas no bojo da "Operação Bonja", a Superintendência de Inteligência conseguiu reunir indícios robustos de trafico de drogas entre os distritos de São Roque, em Maragogipe - BA e Bom Jesus, em Saubara - BA, tendo como elo comum o gerente Edinaldo dos Santos, vulgo "Nai" ou "Coroa 104". A SI/SSP conseguiu confirmar que todas as drogas e armas que aportam em Bom Jesus partem do distrito de São Roque através de barcos, especificamente transportados pelo barqueiro Luiz Antônio dos Anjos Silva, vulgo "Barriga". Essas drogas e armas chegam a São Roque vindas de Nazaré - BA, por ordem do chefe de "Nai", e o traficante Alan Santos Fonseca, vulgo "JP, Junior Piau ou Coroa 01". Em áudios transcritos do traficante Ednaldo "Nai", foi possível perceber que a rede de traficantes a ele subordinada em Bom Jesus e composta por Luís Fernando Santos da Cruz, vulgo "Lirite", Railson Pereira Vieira, Sislande Silva Santos, vulgo "Roa", Jadson Santos de Souza, Tiago Alcantara Gondim, vulgo "Couro", Wilson Santos Santana, vulgo "Wil", Junior Miranda de Souza, vulgo "Junior de Nete" e outros, a exemplo dos menores "David" e "Michel", bem como obtém informações da sua também companheira Maria Carolina de Carvalho Dias, vulgo "Carol". O esquema capitaneado por "Nai", em resumo, insere traficantes armados em regime de plantão para venda de entorpecentes do tipo crack, maconha e, principalmente, cocaína. Dentre esses traficantes podemos destacar, além do DENUNCIADO, conhecido por "Fantasmão", o seu braço direito Jackson Batista de Oliveira Ribeiro, Jonathas Guimaraes Santos, vulgo "Meninote", Gilmarcos Teixeira de Araujo, vulgo "Paraiba ou "Nenem", "K7", "Passarinho", "Nego Jhon" e outros, além de contar do apoio de sua companheira Natali de Souza dos Santos em São Roque. O grau de periculosidade dos investigados se mostra não somente pela própria venda de drogas em si e do fato deles estarem na posse de armas de grosso calibre, mas, também, pelas intenções homicidas que estes investigados demonstram a todo tempo, afirmando a intenção de tirar a vida de rivais, desafetos, policiais e, também, de ex companheiras, munidos de um sentimento de total desprezo pela vida humana. Conforme transcrições de áudios provenientes das interceptações telefônicas supramencionadas, verifica-se que o DENUNCIADO se fez constantemente presente nos esquemas de transporte e comércio dos entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação no crime de associação para o tráfico; (ii) examinar se a pena aplicada pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida ou revista, considerando os argumentos da apelação defensiva sobre absolvição, individualização da conduta, interceptações telefônicas, dosimetria, regime inicial, multa e prisão preventiva; (iii) observar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, ainda que ausente a apreensão da substância entorpecente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso da defesa. O pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico não prospera pois interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, corroboradas por depoimentos de policiais civis e do delegado responsável pela operação, colhidos sob o crivo do contraditório, comprovam a atuação habitual, funcional e consciente do réu nas atividades logísticas da facção criminosa. 5. A identidade do réu com a alcunha “Fantasmão” foi devidamente esclarecida durante a instrução, sendo confirmada por testemunhas e pelo próprio acusado, que admitiu em juízo ter integrado a organização criminosa, embora alegando ter se desligado anteriormente. 6. A tese de ausência de individualização da conduta não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra a função do réu como agente logístico da facção, com atribuições específicas como transporte de drogas e armas, segurança de lideranças e apoio a ações violentas. 7. A alegação de que as interceptações telefônicas seriam prova isolada foi afastada, pois tais registros foram corroborados por provas orais coerentes, prestadas por autoridades policiais diretamente envolvidas na investigação. 8. Mantida a imposição da pena de multa, por tratar-se de sanção cumulativa e obrigatória prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06, não sendo possível seu afastamento. 9. Indeferido o pedido do réu de direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a persistência dos fundamentos da prisão preventiva, a periculosidade concreta do réu e o risco à ordem pública, não havendo alteração fático-jurídica que justifique a revogação da custódia cautelar. Não provimento do recurso do réu. 10. Recurso da Acusação. Pleito de condenação no crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006. 11. A ausência de apreensão da substância entorpecente não impede a condenação por tráfico de drogas, desde que a materialidade e a autoria estejam comprovadas por outros meios de prova idôneos, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 12. Resta reformada a sentença absolutória quanto ao tráfico de drogas, reconhecendo-se a atuação do réu na comercialização de entorpecentes, com pena ora fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). 13. A pena-base fixada para o crime de associação para o tráfico foi corretamente exasperada, com base na estrutura da facção, no arsenal envolvido e nos impactos sociais da conduta, sendo readequada para 4 anos e 9 meses de reclusão e 825 dias-multa. 14. Aplicado o concurso material (art. 69 do CP), fixada a pena total em 12 anos e 3 meses de reclusão e 1.575 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 15. O regime inicial fechado é o mais adequado, considerando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do réu e sua inserção em facção armada e violenta, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Tese de julgamento: "A ausência de apreensão da substância entorpecente não impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando há provas idôneas, como interceptações telefônicas e depoimentos policiais, que comprovem a autoria e a materialidade." "A alegação de ausência de individualização da conduta deve ser afastada quando o réu é identificado por apelido e função no grupo criminoso, reconhecido pelas provas testemunhais e pelo próprio interrogatório." "Interceptações telefônicas corroboradas por testemunhos prestados sob contraditório constituem prova válida e suficiente para embasar condenação penal." "A majoração da pena-base justifica-se diante da gravidade concreta do delito, da estrutura da organização criminosa e dos efeitos sociais da atividade ilícita." "O regime inicial fechado é adequado à repressão e prevenção do crime quando evidenciada a periculosidade do réu e sua atuação em facção armada e estruturada." "A pena de multa prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06 é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada pelo julgador." "A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem os fundamentos que a originaram, especialmente para a garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 69 e 33, §2º, “a”; CPP, art. 387, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 733.581/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 13.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, EDcl no HC 757.182/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STF, ARE 1476455/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, T1, j. 15.04.2024, DJe 24.04.2024; STF, HC 220.281/SC, Rel. Min. André Mendonça, T2, j. 03.07.2023, DJe 15.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8003652-29.2024.8.05.0228, em que figuram como apelantes e apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e FÁBIO MATOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar o réu FÁBIO MATOS, também, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena total, após refazimento da dosimetria e aplicação do concurso formal, de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.575 (mil quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado, mantendo-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4